Tribunal: TRF3
Processo: 0038655-07.2009.4.03.0000
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
97/283)

0038655-07.2009.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72112

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL PENA E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. "OPERAÇÃO URUPÊS". ERRO MATERIAL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, II, DO CÓDIGO PENAL COM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO ARTIGO 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93 QUE NÃO CONSTOU DO DISPOSITIVO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL DA MESMA AGRAVANTE APLICADA AO MESMO RÉU COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 90 DA MESMA LEI. CORREÇÃO. DEMAIS ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES PELO ACÓRDÃO. QUESTÕES DE MÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS COM AS QUAIS A DEFESA NÃO SE CONFORMOU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR AEXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.

1. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundament

Inteiro teor:
97/283)

0038655-07.2009.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 72112

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL PENA E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. "OPERAÇÃO URUPÊS". ERRO MATERIAL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, II, DO CÓDIGO PENAL COM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO ARTIGO 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93 QUE NÃO CONSTOU DO DISPOSITIVO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL DA MESMA AGRAVANTE APLICADA AO MESMO RÉU COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 90 DA MESMA LEI. CORREÇÃO. DEMAIS ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES PELO ACÓRDÃO. QUESTÕES DE MÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS COM AS QUAIS A DEFESA NÃO SE CONFORMOU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR AEXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.

1. Os embargos de declaração não são, no sistema processual vigente, o meio adequado à substituição da orientação dada pelo julgador, mas tão-somente de sua integração, sendo que a sua utilização com o fim de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, também pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Alegações de omissão e contradição realizadas pelas defesas, que não passam de inconformismo com a manutenção da condenação dos embargantes pelo acórdão embargado, pontuando questões de mérito, que foram devidamente fundamentadas, com as quais não se conformaram.

3. Erro material do acórdão embargado que não fez constar em seu dispositivo a exclusão da agravante prevista no art. 62, inc. II, do Código Penal, apenas com relação ao delito previsto no art. 89 da Lei no 8.666/93, bem como para corrigir erro material e aplicar o percentual de 1/7 (um sétimo), quando da aplicação da mesma agravante, prevista no art. 62, inc. II, do Código Penal, entretanto, em relação ao delito previsto no art. 90, da mesma Lei n.o 8.666/93, com relação a um dos embargantes. Embargos de declaração acolhidos para sanar tais erros.

4. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade - ADC 43, 44 e 54, encerrado no dia 07/11/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, por seis votos a cinco, assentou que é constitucional a regra do artigo 283 do Código de Processo Penal - CPP ("ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva") e está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.

5. Considerando que a decisão proferida em ADC tomada por maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal produz efeitos "erga omnes" (contra todos), bem como é "ex tunc" (retroage) e vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Poder Executivo, ACOLHO os embargos de declaração para tornar sem efeito a determinação de execução da pena após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição.

6. Embargos parcialmente providos para tornar sem efeito a determinação de execução da pena, após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição, medida esta que fica estendida, de ofício, ao embargante que não realizou tal pedido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, (i) DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela defesa de Carlos Anderson, para que passe a constar do dispositivo do acórdão (às fls. 9290/9293-v), que foi acolhido o pedido para excluir a agravante prevista no art. 62, inc. II, do Código Penal, apenas com relação ao delito previsto no art. 89 da Lei no 8.666/93, bem como para corrigir erro material e aplicar o percentual de 1/7 (um sétimo), quando da aplicação da mesma agravante, prevista no art. 62, inc. II, do Código Penal, entretanto, em relação ao delito previsto no art. 90, da mesma Lei n.o 8.666/93, ficando a pena definitiva deste último delito estabelecida em 3 (três) anos e 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Aplicando o concurso material (art. 69, CP), e somando-se as penas, resta a pena definitiva de Carlos Anderson fixada em 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa. Mantido o valor do dia-multa em meio salário mínimo, vigente à época dos fatos, como fixado na sentença apelada; (ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela defesa de Roberto Pereira Peixoto, Marco Aurélio Ribeiro da Costa, Cristiane Vetturi, José Eduardo Touso e Luciana Flores Peixoto, apenas para tornar sem efeito a determinação de execução da pena, após exauridos os recursos ordinários em segundo grau de jurisdição, medida esta que fica estendida, de ofício, ao embargante Carlos Anderson dos Santos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.